Tribunal: TJES
Processo: 5028579-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028579-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIANNA GOBETTI COELHO SILVEIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028579-30.2022.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO/RECORRENTE:
MARIANNA GOBETTI COELHO SILVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. CONFISSÃO DE FALHA. PROTESTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS EMOLUMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Edilon.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que tinha contrato serviço de débito automático das suas contas de energia. Contudo, em junho de 2022 a requerente foi notificada de um protesto em seu nome. Ao entrar em contato com a requerida lhe foi informado que houve uma falha no sistema da recorrente e não houve o pagamento do valor referente ao mês de agosto de 2017. Em decorrência disso, ela precisou efetuar o pagamento dos emolumento no cartório para regularizar o seu nome, valor de R$ 232,83 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), valor que agora requer o ressarcimento pois entende que é indevido, bem como danos morais por falha na prestação de serviço

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente:

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$232,83 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do autor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável a falha na prestação de serviços pela EDP, tanto que a própria recorrente, ao ser questionada pela autora, assume que ocorreu uma falha na prestação de serviço quanto ao reaviso de débito (ID 4292224).

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
In casu, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que a requerente usufrui do serviço de energia elétrica e efetua o pagamento via débito automático, porém, por conta de erro sistêmico a requerida não efetuou a cobrança do débito referente ao mês de agosto/2017, assim como também não efetuou nova cobrança, ficando o débito em aberto e por conta disso enviado para protesto, também sem aviso prévio à consumidora, o que evidencia a má prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do CDC).

Embora a requerida alegue que a culpa pelo evento foi da instituição financeira, entendo que não lhe assiste razão, tendo em vista que lhe cabia notificar à consumidora sobre o ocorrido e realizar nova cobrança do débito, mas assim não procedeu, de modo que a consumidora teve seu nome negativado por um débito que acreditava ter sido adimplido, sendo obrigada, ainda, a pagar emolumentos cartorários para retirada do protesto.

Entendo, assim, que os serviços não foram prestados do modo, tempo e resultado esperado, cabendo à requerida reparar os danos causados, motivo pelo qual entendo que merece acolhimento o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$232,83 a título de dano material, que corresponde ao pagamento dos emolumentos cartorários, devendo esse valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.”

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no que tange ao aspecto da caracterização da falha. Nota-se que a autora, ao perceber que o valor da fatura de agosto estava em aberto efetuou imediatamente o pagamento da fatura, como se extrai do ID 4292223. Assim, mostra-se clara a boa-fé da autora neste sentido.

Contudo, a cobrança do valor dos emolumentos mostram-se inadequados, motivo pelo qual merece ser ressarcida, tendo em vista que não deu causa a cobrança desse valor, pois sequer foi notificada do débito em aberto. A requerida não fez prova em contrário (art. 373, II, CPC). Assim compreendo que resta caracterizada a responsabilidade dela pelo pagamento dos emolumentos.

Assim, se mostra necessária reparação dos danos morais sofridos pelo requerente, que precisou suportar situações que, claramente, o abalaram, tendo em vista que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes por débitos que nem sequer contraiu.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços e que a negativação indevida, entendo que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo qualquer reparação.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)